Tribunal: TJSP
Processo: 1022030-74.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial – Autor que foi contratado pela ré para realização de obra em seu imóvel – Serviços inacabados – Retenção indevida dos equipamentos do autor – Devolução determinada pela sentença recorrida – Ameaças proferidas por terceira pessoa ao autor – Dano moral – Inocorrência – Inadimplemento contratual não gera, por

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de procedência parcial – Autor que foi contratado pela ré para realização de obra em seu imóvel – Serviços inacabados – Retenção indevida dos equipamentos do autor – Devolução determinada pela sentença recorrida – Ameaças proferidas por terceira pessoa ao autor – Dano moral – Inocorrência – Inadimplemento contratual não gera, por si só, violação a direito da personalidade, à honra ou à dignidade – Recurso improvido.